Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-14.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000370-14.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: IVONETE ARAUJO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, TIAGO ALVES FERREIRA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Reintegração de servidor público municipal. Estabilidade por prazo determinado. Nulidade da exoneração.
Infração aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo público, sob o fundamento de ausência de vínculo estatutário e de estabilidade. O autor sustenta que, embora inicialmente contratado por tempo determinado, permaneceu no exercício das funções públicas por prazo superior ao constitucionalmente permitido, o que atrairia a regra da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Requer a declaração de nulidade do ato de exoneração e sua reintegração, com o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta em julgamento consiste em aferir:
(i)
se o servidor público municipal, contratado a título precário, faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, em razão da permanência no serviço público por mais de cinco anos ininterruptos até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988; e
(ii)
se o ato de exoneração, por ausência de instauração de processo administrativo, é nulo, ensejando a reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT é aplicável aos servidores que, mesmo investidos sem concurso público, se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos ininterruptos.

4. A jurisprudência também reconhece que a exoneração de servidor estável, ainda que por estabilidade excepcional, exige a prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.
5. No caso dos autos, restou comprovado que o autor estava em exercício contínuo desde antes de 05/10/1983, preenchendo os requisitos temporais do art. 19 do ADCT. A ausência de processo administrativo disciplinar torna nulo o ato de exoneração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a nulidade do ato de exoneração e determinar a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das remunerações devidas desde a data do afastamento, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

“
1. O servidor público municipal contratado sem concurso público, mas que permaneceu em exercício por mais de cinco anos ininterruptos até 05/10/1988, faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 2. A exoneração de servidor estável sem prévio processo administrativo disciplinar é nula, ensejando sua reintegração ao cargo público.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; ADCT, art. 19; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e inc. XIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 447.177/GO. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 31/8/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 1.511.032/DF. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 13/02/2020; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1175299/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PR
OVI
MENTO ao Recurso,

pelos motivos expostos no voto do Relator.